Tribunal: TJMT
Processo: 1011196-58.2023.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011196-58.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento da Própria Saúde, Assistência à Saúde, Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ISMAEL DA SILVA MODESTO - CPF: 652.260.891-04 (APELADO), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ARTIGO 55 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida em recurso inominado, que manteve a procedência da sentença de primeiro grau e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12.153/2009. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, a decisão monocrática afastou os honorários sucumbenciais de primeiro grau, ainda que por fundamento diverso do IRDR nº 07/TJMT. O recorrente sustenta que, com a exclusão dos honorários da origem e inexistente modificação do resultado recursal, não se configura a condição de recorrente vencido exigida pelo art. 55 da Lei nº 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a imposição de honorários advocatícios recursais com base no art. 55 da Lei nº 9.099/95, quando o recorrente, embora tenha o recurso desprovido quanto ao mérito, obteve êxito ao afastar os honorários fixados em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 55 da Lei nº 9.099/95 impõe a condenação em custas e honorários advocatícios ao recorrente vencido em segundo grau, não havendo previsão de condenação em honorários na instância de origem, salvo litigância de má-fé.

Com o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais de primeiro grau por meio de embargos de declaração parcialmente acolhidos, não subsiste a condição de recorrente vencido, essencial à incidência do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

A finalidade da norma é desestimular recursos protelatórios, o que não se aplica à hipótese em que houve parcial acolhimento do recurso, demonstrando-se a utilidade e legitimidade da insurgência recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A condenação em honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, exige a caracterização do recorrente como vencido na instância recursal.

A exclusão dos honorários de sucumbência em primeiro grau por acolhimento de embargos de declaração descaracteriza a sucumbência recursal e afasta a incidência do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo interno
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra
decisão monocrática
proferida no âmbito do Recurso Inominado n.º 1011196-58.2023.8.11.0002, que
manteve a sentença de procedência
prolatada no juízo de origem e
condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios recursais
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12.153/2009.

A decisão monocrática, ao apreciar os
embargos de declaração
, rejeitou o alegado vício de contradição, mantendo a condenação em honorários advocatícios em segundo grau. Contudo,
alterou-se o conteúdo da sentença de primeiro grau
, afastando a condenação em honorários sucumbenciais anteriormente arbitrados na origem – ainda que por fundamento diverso do IRDR n.º 07/TJMT, cuja aplicação havia sido expressamente afastada.

O recorrente sustenta que,
não tendo sido vencido em sede recursal
, mas apenas mantido o resultado de uma decisão que
não mais impõe ônus sucumbenciais
, não se aplica a hipótese legal prevista no art. 55 da Lei nº 9.099/95, que impõe tais encargos ao
recorrente vencido
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025